Tribunal: TJDFT
Processo: 0710042-85.2020.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PARCIAL CONHECIMENTO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO A DOIS PEDIDOS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR DEFICIÊNCIA DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Deve ser parcialmente conhecido o apelo em razão da falta de interesse recursal em relação a dois pleitos da Defesa.
2. Não há falar em nulidade do feito por deficiência da defesa técnica, nem em necessidade de produção de outras provas se comprovado que o réu foi devidamente assistido, inexistente qualquer prejuízo. Provas produzidas nos autos que são suficientes para o deslinde da questão.
3. Consoante a jurisprudência, em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima ostenta credibilidade especial, pois cometidos quase sempre sem a presença de testemunhas. No entanto, para amparar o édito condenatório devem ser declarações seguras, coerentes e confirmadas por outras provas. 3.1. Na espécie, os depoimentos da vítima em todas as fases foram harmônicos e coerentes entre si e condizentes com o restante do conjunto probatório, produzido em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, demonstrando, com segurança, que o acusado efetivamente praticou os abusos sexuais descritos na denúncia, razão pela qual deve ser mantida a condenação.
4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.